Tribunal: TJDFT
Processo: 0726771-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ÓRGÃO EMPREGADOR. VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INVIABILIDADE DA MEDIDA.
1. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC).
2. A expedição de ofício à órgão empregador visando a verificação de eventual vínculo empregatício da devedora não se revela diligência razoável, pois além de não configurar medida apta a ensejar imediata satisfação da dívida, tem a finalidade de embasar futuro pedido de penhora salarial, o que, ressalvadas hipóteses excepcionais, é vedado por lei.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.